Tribunal: STF
Processo: Rcl 58656
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação da parte embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão recorrida. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 4. Ação civil pública ajuizada, na origem, contra a ECT, na qualidade de patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar (POSTALIS). 5. Incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação ajuizada contra entidade privada de previdência complementar. RE-RG 586.453 (tema 190). 6. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.